Tribunal: STF
Processo: ARE 1368050
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS RECONHECIDO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 2º; 37, caput; 39, § 3º; e 169 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 11):



    “Deduz-se, sem sombra de dúvida, que nas hipóteses de contratação temporária, os contratos firmados possuirão natureza jurídico-administrativa, e, os trabalhadores estarão subordinados a um regime administrativo especial, que não se confunde com o regime estatutário e muito menos com o celetista. 



    A relação existente entre as partes é regida pelas normas aplicáveis aos Contratos Administrativos. 



    Além disso, a contratação em referência, foi conveniente para a Autora, e ela, inclusive, não estava obrigada a renová-lo.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não houve demonstração de repercussão geral (eDOC 13). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, p. 4-6):



    “As provas dos autos foram corretamente analisadas pelo Juízo sentenciante, o qual apresentou as razões do seu convencimento, devidamente fundamentado nos fatos e circunstâncias constantes dos autos. 



    Frise-se que a parte recorrente não se incumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, uma vez que não juntou documentação comprobatória capaz de desconstituir o direito da autora, qual seja, de que houvesse quitado o valor do fundo de garantia reconhecido na sentença, já excluído o período abarcado pela prescrição. 



    Sabe-se que em contratos temporários nulos, o contratado somente tem o direito ao recebimento de seu vencimento e do pagamento das parcelas do FGTS, não tendo direito ao pagamento de demais verbas.



    (…)



    Não havendo provado o recorrente, portanto, o pagamento do FGTS, cabível a manutenção da r. sentença em exame. o da controvérsia.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida: 



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente